Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI 10.486/2002. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL.

1 – Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, que é servidor público militar do Distrito Federal.

2 – A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em conta corrente, na qual recebe a remuneração de militar.

3 – Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar em conta corrente do contratante as parcelas do mútuo, observado, no entanto, no somatório delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração bruta, após abatimento dos descontos obrigatórios, previstos no artigo 28 da Lei 10.486/2002.

4 – Apelação conhecida e provida.